Tribunal: TJMT
Processo: 1022801-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022801-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), J. M. C. V. - CPF: 100.558.391-93 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), OSMANE GABRIEL VIEIRA JUNIOR - CPF: 921.618.391-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por J. M. C. V contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1022801-41.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” de nº 1008013-13.2022.8.11.0003 onde litiga com AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A; e tem tramite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 152451684 o relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 156523664 que como um menor, que não trabalha, irá comprovar sua renda se não possui declaração de renda, não possui conta bancária e não possui trabalho?? Nesse caso a hipossuficiência é presumida e não há qualquer elemento nos autos que sejam capazes de elidir a afirmação! Entender de forma contrária traduz-se em restrição ao acesso à justiça, garantida constitucionalmente e no Estatuto da Criança e do Adolescente;

Requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante, por não ter condições de arcar com as custas e taxas processuais, com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por J. M. C. V., representado por seu genitor OSMANE GABRIEL VIEIRA JUNIOR, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1008013-13.2022.8.11.0003, movida em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor/agravante.

Aduz em síntese que a Lei dos Juizados (a qual isenta de custas o ajuizamento de ações de menor valor) não permite peticionamento de menores, deve ser tal benefício estendido às Varas Comuns, como meio de garantir a busca dos direitos das crianças e adolescentes e o direito Constitucional de acesso à justiça.

Assevera que exigir o pagamento de custas, enquanto para maiores de idade existe a dispensa legal, seria tolher o acesso à justiça de quem mais precisa. Que o direito ao benefício de Justiça Gratuito é personalíssimo, não devendo ser considerada a renda dos pais, mas sim do menor requerente.

Afirma ser descabido o indeferimento da gratuidade de justiça, com a restrição injustificada ao exercício do direito de ação, com argumento de que o representante legal da parte possui condições financeiras capazes de arcar com as custas processuais.

Sustenta que a parte não precisa comprovar a hipossuficiência para a concessão do benefício, bastando apenas a declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade do parágrafo único do art. 2º da Lei de Assistência Judiciária. Que a declaração goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser elidida por impugnação específica, sendo essa decisão dominante dos Tribunais Superiores.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o Agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve ser indeferida a gratuidade da justiça.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.”

No caso, observa-se, contudo, que o representante legal da agravante deixou de demonstrar a hipossuficiência, até porque sua tese recursal recai na hipossuficiência financeira da menor. Não há nos autos qualquer documentação que possibilite averiguar a capacidade financeira do representante da agravante. Nítido é que menores de idade não auferem renda. Todavia, não há como deixar de lado a capacidade financeira do seu representante, já que este tem a obrigação de prestar assistência

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica e seu sócio, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência das partes, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (“AgInt no AREsp 854626 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0024737-1 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 23/08/2016)

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3º.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7º, do CPC).

Nelson Nery Júnior já destacava que “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

Em primeiro aspecto, é necessário dispor que o agravante se trata de pessoa menor impúbere, de maneira que efetivamente não pode arcar com encargos, haja vista não possuir condições para sustento próprio, competindo aos pais representar os filhos, égide do artigo 1.690, do Código Civil.

Feito o registro, passo a analisar a situação da representante legal do agravante M.B.R., para verificar se cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada.

Na hipótese, como dito, a parte agravante manteve no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da miserabilidade da parte que requer o benefício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).

Destarte, para obter o benefício não bastava ao agravante a simples alegação de que é beneficiário da presunção legal, mas era indispensável o oferecimento, com as razões recursais, de prova concreta da aventada impossibilidade financeira, situação não verificada nos autos.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Como há dúvidas sobre a veracidade das alegações da parte agravante, nada impede que, munidos de provas cabais de sua incapacidade financeira, comprovem seu estado de miserabilidade e abra ao juiz natural a possibilidade de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. – Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. - Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.” (TJMT - RAI nº 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Cível, J. 30/04/2014)

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o Agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve ser indeferida a gratuidade da justiça.

Diante do exposto, a manutenção do agravo e instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023